Tribunal: TJMT
Processo: 1039652-37.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039652-37.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALBINO LOPES - CPF: 137.776.451-68 (APELADO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE (APELANTE), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), CAROLINE COSTA BARANCELLI DE ARAUJO - CPF: 023.656.621-02 (ADVOGADO), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 274.949.851-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DEFERIMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – COBRANÇA DECORRENTE DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA POR ADVOGADO DE VALORES OBTIDOS EM AÇÃO JUDICIAL – RECIBO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO JUDICIAL – MANUTENÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVI –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE
em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de nº 1039652-37.2019.8.11.0041, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DEFERIMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – COBRANÇA DECORRENTE DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA POR ADVOGADO DE VALORES OBTIDOS EM AÇÃO JUDICIAL – RECIBO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E DE CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO JUDICIAL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

Inexistência de apresentação pelo requerido de provas da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 333, inciso II), bem como de prova do pagamento integral do título.”
(Id. 269596787)
.

Em suas razões, de Id. 270985138, os embargantes alegam que
“não houve enfrentamento efetivo de nenhuma das matérias trazidas pelo Embargante, bem como não fora considerado, para o perfeito deslinde da demanda, os comprovantes de pagamento (recibos e transferências), constantes no caderno processual, devidamente demonstrados no recurso de apelação, realizados pelo Embargante, que comprovam de forma insofismável, que o mesmo nada deve.”

Assegura a existência de
“entendimento equivocado, tanto do Juízo singular quanto de Vossa Excelência, em face do ‘recibo de quitação integral’ ser genérico, o que data venia, não confere com a realidade processual.”

Consigna, em seguida, que
“não fora considerado tanto pelo Julgador Singular e por Vossa Excelência, que o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, acionado pelo Embargado, absolveu o Embargante das denúncias de que não teria repassado os valores devidos, diante da apresentação do recibo de quitação integral, devidamente assinado pelo próprio Embargado.”

Argumenta, ainda, que
“o recibo em questão não pode ser considerado genérico, pois embora elaborado de forma simples, consta expressamente no mesmo o número do processo e números dos respectivos alvarás, e encontra-se devidamente assinado pelo próprio embargado.”

Repisa em seus argumentos, ao final, que
“a omissão e contradição no julgado está demonstrada na ausência de enfrentamento da regra prevista no inciso II do art. 505 do CPC, pois, como dito alhures, O RECIBO DE QUITAÇÃO DIANTE DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES, NÃO PODE SER CONSIDERADO GENÉRICO.”

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão nos pontos indicados e reconsiderado o entendimento firmado no acórdão embargado.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 273652385, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, razão pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

A apelação é interposta em face da sentença proferida nos autos da Ação Monitória que julgou improcedentes os embargos monitórios e determinou o prosseguimento do curso do processo, mediante a homologação do crédito perseguido pelo apelado.

Exsurge-se dos autos que o apelado ingressou com ação monitória em face do apelante objetivando a constituição de título hábil para cobrança de valores, alegando que houve apropriação indevida por advogado de valores obtidos em ação judicial.

Alega o apelado ter contratado o apelante para ajuizar a Ação Trabalhista n. 0152.2005.008.23.00-3, proposta contra a SANECAP, na qual ocorreu composição amigável entre as partes e o consequente pagamento da quantia de R$108.152,20.

Afirma que na data de 15/03/2011 foi solicitado o levantamento prioritário do valor, deferindo-se o saque de forma parcelada, que ocorreu da seguinte forma: março (R$ 5.000,00); abril (R$ 13.000,00); outubro (R$ 37.100,00) e dezembro/2011 (R$ 78.540,81). De tais valores, cabia ao réu o equivalente a 20%, a título de honorários contratuais de êxito, ou seja, a quantia de R$26.728,16.

Informa que lhe foi pago R$73.432,00, sendo R$26.600,00 em novembro de 2011 e R$46.832,00 em dezembro de 2011, restando pendente de pagamento o montante de R$33.480,65, que atualizado importa em R$99.313,76.

Sustenta que o réu apresentou recibo do pagamento do valor restante, ao argumento de que efetuou o pagamento em espécie ao autor, o que não condiz com a verdade.

Requer a expedição de mandado para que o réu efetue o pagamento da dívida no prazo legal, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00.

O réu, citado, apresentou embargos monitórios em que requereu a suspensão do mandado de pagamento, ao argumento que o débito se encontrava pago. Defende que todos os valores decorrentes da ação trabalhista foram devidamente repassados ao embargado, descontando-se apenas o valor referente aos honorários advocatícios. Afirma ter repassado ao autor/embargado valores em espécie, os quais seriam utilizados para o pagamento de material de construção e do pessoal contratado na obra da residência do autor/embargado.

O Magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios para constituir de pleno direito em título executivo judicial o valor da dívida original de R$33.480,65 (trinta e três mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos).

Inconformado, o apelante protesta pela reforma da sentença, cujas razões passam a ser analisadas.

Pois bem.

A discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“Trata-se de ação monitória em que o autor/embargado aduz ter contratado os serviços advocatícios do réu/embargante, que ajuizou em seu favor a ação trabalhista n. 0152.2005.008.23.00-3. Na referida ação o Sr. Albino Lopes entabulou acordo com a SANECAP, que efetuou o pagamento da quantia R$108.152,20.

Conforme se constata do documento anexado ao Id. 23739226, foram expedidos três alvarás para liberação dos valores antecipados ao Sr. Albino Lopes, em razão de sua saúde e idade avançada, sendo: R$5.000,00 em 23/03/2011; R$13.000,00 em 28/04/2011; e R$37.100,00 em 24/10/2011. Por último, foi expedido alvará de R$78.540,81 para liberação do saldo remanescente em favor do Sr. Albino.

Ao contrário do que afirmou o réu/embargante em seu depoimento pessoal, os documentos apresentados nos autos comprovam a transferência de valores de sua conta bancária para a conta de titularidade do autor/embargado, totalizando dois depósitos nos respectivos valores de R$ 26.600,00, em 16/11/2011 e R$ 46.832,00, em 12/12/2011 (extratos bancários, Id. 23739215).

Os extratos bancários em referência demonstram que o réu/embargante repassou o montante de R$73.432,00, restando pendente de pagamento R$33.480,65.

É claro que há nos autos o Termo de Declaração anexado ao Id. 23739227, no qual o Sr. Albino Lopes “declara para fins de direito” que recebeu “os valores dos alvarás expedidos nos autos de n. 01552.2005.008.23.00-3”.

Todavia, também é certo que o documento foi confeccionado de maneira genérica, não servindo para dar a devida quitação integral do pagamento,
haja vista que não são especificados valores ou datas dos pagamentos,
mas tão somente indicados os números dos alvarás.

Sobre o assunto, o artigo 320 do Código Civil, estabelece que “A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.” (Negritei)

No caso em análise, o réu/embargante, que é advogado, deixou de especificar os valores que teriam sido repassados [em espécie] ao autor/embargado.

E, muito embora o parágrafo único, do artigo 320 do Código Civil, preveja que valerá a quitação ainda que sem os requisitos estabelecidos no caput, é preciso destacar que as circunstâncias devem resultar no pagamento da dívida. In casu, as circunstâncias apontam justamente o contrário, ou seja, de que não houve o pagamento integral da dívida.

Ressalta-se que é ônus do devedor comprovar o pagamento da dívida (artigo 373, inciso II, CPC).”

Com efeito, a demanda monitória "é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação do seu direito" (NERY Jr, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 9a Ed. RT: São Paulo, 2006, p. 1050).

Em que pese a natureza ostentada pelos embargos monitórios (peça de defesa que amplia a cognição para o rito ordinário), a distribuição estática do ônus da prova - regra geral do sistema processual: art. 373 do CPC - mantém-se inalterada. Em outras palavras, ao autor/embargado cabe a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito; ao réu/embargante a comprovação dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos. Nesse sentido é o julgado do c. STJ: REsp 1.084.371/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, jul. 01.12.2011, DJe 12.12.2011.

Conforme já consignado, o autor, ora apelado, comprovou suas alegações no sentido de que não recebeu o valor integral que lhe era devido e proveniente da Ação Trabalhista nº 0152.2005.008.23.00-3, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido reconvencional.
”
(destaquei).

Como efeito, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Importa consignar, outrossim, que o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025